Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-77.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. TUTORIA. CÁLCULO. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que alega haver omissão no acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Verifica-se erro material no acórdão (ID 20175302). A questão debatida nos autos não trata da implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira de Assistência Pública à Saúde como base de cálculo das gratificações de preceptoria e tutoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (vigentes à época dos fatos).
4. Havendo distinção da matéria tratada no RE 905.357 (Tema 864), não há que se falar em reexame do recurso anteriormente julgado. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão 1295501, 07106049520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Configurado o erro material, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão anterior (ID 20175302) e afastar a aplicação do Tema 864.
6. Mérito. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
7. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
8. A área de atuação da parte autora (Nutrição) está contemplada pela norma que regulamenta a matéria - com vigência à época dos fatos (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015).
9. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
10. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte autora as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto das gratificações.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo indene a sentença.
12. Sem custas processuais. Condenado o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.